Tribunal: STF
Processo: RE 190658
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-05
Data de publicação: 1996-11-05

Ementa:
EMENTA: Servidor Público. Pensão por morte. Valor
correspondente à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor
falecido, art. 40, § 5º, da Constituição. Aplicabilidade.
        O Supremo Tribunal Federal concluiu que a referida
norma constitucional não depende de legislação infraconstitucional
por ser auto-aplicável. Precedentes.
        Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.